Tribunal: TJSP
Processo: 2049323-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para afastar a incidência dos juros moratórios previstos na Lei estadual 13.918/09, que alterou a Lei Estadual no 6.374/89, determinando a adequação das CDAs, mas não fixou honorários advocatícios em favor da executada – Impossibilidade - Devida a condenação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para afastar a incidência dos juros moratórios previstos na Lei estadual 13.918/09, que alterou a Lei Estadual no 6.374/89, determinando a adequação das CDAs, mas não fixou honorários advocatícios em favor da executada – Impossibilidade - Devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade – Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049323-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante NUTRIWORK
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA ME, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049323-42.2020.8.26.0000 -Voto no 24578 (AHC)
2
VOTO No 24578
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2049323-42.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGRAVANTE: NUTRIWORK COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA. ME
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal Exceção de
pré-executividade Decisão que acolheu em parte a exceção de
pré-executividade para afastar a incidência dos juros moratórios
previstos na Lei estadual 13.918/09, que alterou a Lei Estadual no
6.374/89, determinando a adequação das CDAs, mas não fixou
honorários advocatícios em favor da executada Impossibilidade -
Devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade
Precedentes deste Egrégio Tribunal.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Nutriwork Comércio Importação e Exportação Ltda. ME contra a
r. decisão de fls. 45/46 que, nos autos de execução fiscal, acolheu em parte
exceção de pré-executividade para determinar à Fazenda Estadual que
promova a retificação da CDA, excluindo a incidência dos juros de mora
previstos pela Lei no 13.918/09, aplicando a SELIC para todo o período. No
mais, afastou o arbitramento de verba honorária em favor da executada, ora
agravante, uma vez que o acolhimento do pedido não implicou em extinção,
ainda que parcial, do título executivo, apenas determinando o seu recálculo
pelo reajuste da taxa de juros moratórios.
Alega a agravante que a objeção de pré-
executividade cria um verdadeiro incidente processual, o qual, nos termos do
art. 85, caput, do CPC, também enseja a condenação em honorários. Em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049323-42.2020.8.26.0000 -Voto no 24578 (AHC)
3
pese o entendimento no sentido de que não houve extinção da execução, o
fato é que se defendeu pela via apta a comprovar a abusividade dos juros
moratórios cobrados em relação ao débito tributário, sendo forçoso reconhecer
a condenação da Fazenda Estadual ao pagamento da verba honorária.
Aduz que inexiste fundamento jurídico para afastar a
condenação da Fazenda Estadual ao pagamento da verba de sucumbência,
mesmo porque a condenação em honorários advocatícios se pauta pelo
princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à demanda é quem
deve arcar com as despesas dela decorrentes.
Determinado o processamento do recurso a fls.
35/36.
Contraminuta a fls. 39/52.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Verifica-se dos autos que a Fazenda do Estado de
São Paulo ajuizou execução fiscal contra Nutriwork Comércio Importação e
Exportação Ltda. ME visando o recebimento de R$ 181.713,80, valor para
julho de 2019 (fls. 01/04).
A
Nutriwork
apresentou
exceção
de
pré-
executividade aduzindo a inconstitucionalidade dos juros aplicados às CDAs,
na forma da Lei Estadual 13.918/09, pois superior à taxa aplicada aos tributos
federais, tal como decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento
da
arguição
de
inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000.
Requereu, nesse sentido, a declaração de nulidade das CDAs e, via de
consequência, da execução fiscal (fls. 12/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049323-42.2020.8.26.0000 -Voto no 24578 (AHC)
4
A exceção de pré-executividade foi acolhida em parte
para “determinar à Fazenda do Estado que promova a retificação da CDA
objeto do presente executivo fiscal, aplicando juros moratórios não superiores
à Taxa SELIC e retificando o valor da causa”. O juízo a quo não fixou
honorários advocatícios de sucumbência em favor da agravante, segundo o
entendimento de que o acolhimento em parte da exceção e sem extinção,
ainda que parcial, do título executivo, não gera tal direito à executada.
Inconformada dessa decisão, a agravante ora recorre.
Com razão a agravante.
O princípio da causalidade determina que os ônus do
processo, incluídos honorários advocatícios de sucumbência, sejam arcados
pela parte que deu causa à propositura da ação.
E, nesse sentido, inegável que a Fazenda do Estado
de São Paulo, ao executar um crédito, aplicando índice de juros de mora já
declarado inconstitucional por este Tribunal, deu causa à apresentação da
exceção de pré-executividade.
Ainda que a exceção de pré-executividade tenha
sido acolhida em parte, não ensejando a nulidade da execução, mas a
adequação da CDA, é inconteste que foi necessária para fins de adequar o
valor da execução à taxa de juros considerada legal por este Tribunal, de
modo que é devida a verba honorária, por aplicação da regra básica da
causalidade.
Em suma, dando causa a que a executada viesse a
Juízo para postular a adequação do título, cabe à Fazenda Pública arcar com
os ônus daí decorrentes.
Nesse sentido são os precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça que bem equacionam a questão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049323-42.2020.8.26.0000 -Voto no 24578 (AHC)
5
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.ACOLHIMENTO.
EXTINÇÃO
PARCIAL
DA
EXECUÇÃO.
VERBA
HONORÁRIA.
CABIMENTO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL À PARTE
EXCLUÍDA.
1. Versa o feito sobre exceção de pré-executividade
que foi parcialmente acolhida reconhecendo-se a
inexigibilidade
de
parcela
da
dívida
aonde
determinou-se a exclusão da multa moratória, além
de limitar a incidência dos juros de mora à data da
quebra e excluir o encargo legal, sem contudo fixar a
verba honorária, constituindo esse último o pleito do
apelo excepcional.
2. Nos termos da jurisprudência representativa
desta Corte de Justiça, o acolhimento do incidente
de exceção de pré-executividade mesmo que resulte
apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá
ensejo
à
condenação
na
verba
honorária
proporcional à parte excluída do feito executivo. 3.
Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1085980/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
23/06/2009, DJe 06/08/2009)
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PREMISSA
EQUIVOCADA.
SÚMULA
284/STF.
INAPLICABILIDADE.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
COBRANÇA
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
MULTA. REDUÇÃO PARA 20%. ART. 35 DA LEI N.
8.212/91 E ART. 106, II, "C", DO CTN. APLICAÇÃO
DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. PRECEDENTES.
HONORÁRIOS. CABIMENTO.
1. Tratando-se de ato não definitivamente julgado,
aplica-se a lei mais benéfica ao contribuinte, para
redução de multa, conforme dispõe o art. 106, inciso
II, alínea "c", do CTN.
2. O art. 35 da Lei n. 8.212/91 foi alterado pela Lei
n. 11.941/09, devendo o novo percentual aplicável à
multa seguir o patamar de 20% que, sendo mais
propícia ao contribuinte, deve ser a ele aplicado, por
se tratar de lei mais benéfica, cuja retroação é
autorizada com base no art. 106, II, do CTN.
3. Precedentes: AgRg no AREsp 185.324/SP, Rel.
Min.
Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe
27.8.2012; AgRg no REsp 1216186/RS, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/5/2011;
REsp 1117701/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJe 19/10/2009.
4. O art. 35 da Lei n. 8.212/91, com a redação
anterior à Lei n. 11.940/09, não distingue a
aplicação da multa em decorrência da sua forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049323-42.2020.8.26.0000 -Voto no 24578 (AHC)
6
constituição
(de
ofício
ou
por
homologação),
hipótese prevista tão somente com o advento da Lei
n. 11.940/09, que introduziu o art. 35-A à Lei de
Custeio da Seguridade Social, restringindo sua
incidência aos casos ocorridos após sua vigência,
sob pena de retroação.
5. É firme o entendimento no sentido de que a
procedência
do
incidente
de
exceção
de
pré-
executividade, ainda que resulte apenas na extinção
parcial da execução fiscal ou redução de seu valor,
acarreta
a
condenação
na
verba
honorária.
Precedentes.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos.”
(EDcl no AgRg no REsp 1275297/SC, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/12/2013, DJe 10/12/2013)
Seguindo esse entendimento, essa C. Câmara
também já se pronunciou:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão
que acolhe em parte exceção de pré-executividade
para afastar a incidência dos juros moratórios
previstos na Lei estadual 13.918, de 2009, que
alterou a Lei Estadual no 6.374/89. Arguição de
inconstitucionalidade
no
0170909-
1.2012.8.26.0000, julgada em 27.02.2013, pelo
Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.
Inconstitucional a fixação pelo Estado de taxa de
juros moratórios superiores à fixada pela União
Federal. Competência concorrente (art. 24, l c.c. §§
1o e 4o da CF). Devida a condenação da Fazenda
Pública ao pagamento de honorários advocatícios,
por aplicação do princípio da causalidade. Valor que
não se reputa excessivo. Recurso improvido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2082337-85.2018.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de
Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 11/05/2018; Data de Registro: 11/05/2018)
E deste Tribunal, colhe-se ainda:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL
NÃO
EXTINÇÃO DA LIDE
ÔNUS SUCUMBENCIAIS

CABIMENTO. A procedência do incidente de exceção
de pré-executividade, ainda que resulte apenas na
extinção parcial da execução fiscal ou redução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049323-42.2020.8.26.0000 -Voto no 24578 (AHC)
7
seu valor, acarreta a condenação na verba honorária
proporcional à parte excluída do feito executivo.
Precedentes
do
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2226205-58.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Nogueira
Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Ferraz de Vasconcelos - SAF - Serviço de
Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 25/05/2018; Data de
Registro: 25/05/2018)
Assim, o pedido de reforma da decisão impugnada
comporta acolhimento, na medida em que a Fazenda Pública, sucumbente no
pleito, deve, por força do disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil,
adimplir o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
com incidência apenas sobre o valor excluído da execução e não sobre o total
da dívida, fixados no percentual de 10%, em respeito às balizas do parágrafo
3o do referido artigo.
Com esses fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso, nos termos acima explicitados.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator